Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0701823-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A AGRAVADA: ADENISIA GARCIA FERREIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo e antecipação de tutela interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra a decisão de ID 146750531, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0702118-30.2023.8.07.0001. Na decisão, o Juízo Plantonista deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravada, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento proposta por ADENISIA GARCIA FERREIRA (143.909.901-44), neste ato representada por seu advogado, em face de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento no Pronto Atendimento MedSenior, ou outro hospital credenciado, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do relatório médico de ID 146749651, revelando-se imperiosa a sua imediata internação para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. O motivo da negativa de atendimento, ao que tudo indica, é carência contratual. [...] Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora no Pronto Atendimento MedSenior, ou outro Hospital credenciado pela Ré, para os procedimentos indicados por seu médico assistente, no prazo máximo de 6 horas a contar de sua intimação por Oficial de Justiça, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). [...] Após, remetam-se os autos ao juízo natural. [...] (ID 146750531 do processo originário). O Juízo natural do caso manteve a liminar deferida pela juíza plantonista (ID 146845969). Nas razões recursais, a agravante informou a necessidade de reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada de urgência requerida pela agravada para a autorização e custeio de internação, bem como procedimento de cateterismo, de acordo com a recomendação médica, em razão de evidentes equívocos na fundamentação, bem como pelo prejuízo gerado. Aduziu que houve entrevista qualificada para o devido preenchimento da declaração de saúde na contratação do plano de saúde, sendo verificado que a síndrome coronariana da agravada seria doença preexistente à contratação do plano, sendo, por esse motivo, ofertado e aceito pela contratante a Cobertura Parcial Temporária, que seria equivalente à suspensão pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses da cobertura para doenças ou lesões preexistentes informadas previamente. Descreveu que, em razão da aceitação da Cobertura Parcial Temporária, no que diz respeito à realização de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade relacionados à doença coronariana, a cobertura estaria suspensa pelo período de 24 meses. Nesse sentido, argumentou a agravante: [...] Deste modo, a Operadora não pode ser compelida a arcar com o procedimento de beneficiária que se encontra dentro do período de Cobertura Parcial Temporária, contrariamente ao que aduz o MM. Magistrado de primeira instância. [...] A agravante salientou que a Cobertura Parcial Temporária e a carência dos serviços estariam de acordo com o art. 2o e art. 6o, §3o da Resolução Normativa 162/2007 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em complemento, asseverou que a atividade econômica desenvolvida se revela extremamente restringida no que se refere à estipulação de regras e direitos, inclusive quanto à fixação da política de preços e direitos dos usuários, não há motivos para que o planejamento feito pela empresa em razão das regras estipuladas no âmbito da regulação e os contratos firmados entre operadora e beneficiários sejam desconsiderados, sendo vital para o planejamento atuarial e saneamento de caixa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal e suspendendo a decisão recorrida; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a antecipação de tutela à agravada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à definição da possibilidade ou não da realização de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade, cuja cobertura estaria suspensa pelo período de carência. Inicialmente, para o correto entendimento da situação, destaca-se que os autos de origem se referem à ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravada, que possui 90 (noventa) anos de idade, contra a agravante, requerendo a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a autorização e custeio de todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial a internação urgente em unidade hospitalar com suporte adequado ao caso (ID 146749646 dos autos de origem). Pois bem. As operadoras de planos privados de saúde não estão obrigadas a custear de forma integral todo e qualquer atendimento médico prescrito a seus beneficiários durante o período de carência do contrato. A cobertura durante esse prazo fica restrita a situações específicas. No caso em análise, de acordo com o documento de ID 146749651 dos autos de origem, a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante desde 12/04/2021. No dia 13/01/2023, a agravada necessitou de atendimento emergencial e se dirigiu à unidade hospitalar da seguradora MedSênior, ora agravante. Após atendimento médico, foi constatada necessidade de internação urgente em unidade hospitalar com suporte hemodinâmico, conforme relatório de ID 146749647 dos autos de origem. A internação não foi autorizada pelo plano de saúde, em razão da vigência de período de carência. A própria agravada, quando da contratação do plano de saúde, informou ser portadora de doença coronária preexistente, o que acarretou em cobertura parcial temporária sendo o período de carência de 24 (vinte a quatro) meses contados a partir da adesão. Porém, em que pese a argumentação da agravante quanto ao pactuado entre as partes no contrato de adesão de ID 146749648 dos autos de origem, as carências dos planos de saúde podem sofrer mitigação em casos específicos. Com relação a esse tema, o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei no 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde - determina a fixação do prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, nos casos graves de urgência e emergência é dever da operadora do plano de saúde viabilizar os procedimentos médicos prescritos, independentemente do período de carência. Do mesmo modo, o art. 35-C da Lei mencionada anteriormente, impõe a obrigatoriedade de cobertura para os casos de urgência e emergência: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico assistente; e II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional. Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35. Ademais, corroborando com os dispositivos elencados, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, consolida: A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação. Quanto ao assunto, colaciono recentes julgados desta 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA MÉDICO-HOSPITALAR. URGÊNCIA. CARÊNCIA. PRAZO MÁXIMO. 24 HORAS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL PELA RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. AFASTADA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. 1. [...] 3. Conquanto seja lícita a fixação de período de carência, a Lei n.o 9.656/98 - que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde -, nos artigos 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, excepciona o seu cumprimento em hipóteses de emergência, estabelecendo prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura deste tipo de procedimento [...] 7. Recurso da segunda apelante conhecido e provido. Recurso da primeira apelante parcialmente provido. (Acórdão 1645226, 07051065820228070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. EMERGÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. 1. Constatada a emergência no atendimento e a gravidade do estado de saúde do paciente, o período de carência a ser considerado é de no máximo vinte e quatro (24) horas a contar da vigência do contrato, nos termos do art. 12, inc. V, alínea c, da Lei n. 9.656/1998. A referida lei prevê, ainda, cobertura obrigatória do atendimento em casos de emergência ou urgência (art. 35-C, incs. I e II, da Lei n. 9.656/1998). 2. A cláusula que estabelece o prazo de carência em contratos de seguro-saúde deve ser afastada diante de casos de urgência ou de emergência em que o valor da vida humana se sobrepõe a qualquer outro interesse. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1645088, 07256991420228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no PJe: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Nesse sentido, no caso em apreço, observa-se que apesar da negativa de cobertura por parte da agravante em razão de carência contratual ainda não cumprida, o quadro clínico da agravada demandava intervenção médica de emergência e, neste contexto, os arts. 12 e 35-C da Lei no 9.656/1998, descritos alhures, se mostram aplicáveis ao caso concreto, de forma a possibilitar a internação e a realização dos procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde da beneficiária. Por todo o exposto, em juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, ausentes os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo e antecipação da tutela. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e de antecipação dos efeitos da tutela de forma liminar. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator